Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700618-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LIANE MARIA PAGNUSSATT AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Liane Maria Pagnussait contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700326-07.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Em tempo, à míngua de elemento de convicção, ainda que indiciário, de que a ré não ostentaria capacidade financeira para, na hipótese de procedência dos pedidos deduzidos na inicial, adimplir eventual condenação de caráter pecuniário que lhe for imposta, e porque da recusa daquela parte ao custeio da terapêutica indicada no relatório médico de id. 183019428 não decorre, neste momento processual, risco à salvaguarda da saúde da autora, que já foi submetida aos ciclos iniciais de medicação que lhe foram prescritos, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela compelindo a ré ao pagamento da fatura de id. 183019432. Aguarde-se o cumprimento, pela autora, da injunção de id. 183019172.” Em síntese, discorre que ajuizou a ação de origem visando o custeio da quimioterapia com novos medicamentos e da dose aplicada no dia 18.12.2023, que está sendo cobrada da Agravante. Narra que padece de câncer no sistema nervoso central e está atualmente em situação delicada de saúde, estando, inclusive, internada em UTI semi-intensiva. Relata que estava em tratamento de quimioterapia com apenas uma medicação, que não surtiu os efeitos desejados, razão de ter sido solicitada a introdução, com urgência, dos medicamentos Enhertu 100mg e Avastin 400mg, no dia 18.12.2023. Assevera que apesar de justificado o uso da medicação por meio de relatório médico, o plano de saúde negou a cobertura no dia 28.12.2023, sob a justificativa de que não tem eficácia comprovada. Sustenta que em decorrência da negativa do plano de saúde, o hospital cobrou da Agravante a medicação, no valor de R$ 92.981,17 (noventa e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), que deve ser pago no dia 11.11.2024. Salienta que o pedido de tutela de urgência referente ao custeio da segunda sessão de quimioterapia foi deferido, todavia, foi indeferida a cobertura da medicação ministrada no dia 18.12.2023. Aduz que, embora o d. Magistrado tenha entendido que falta periculum in mora, o hospital poderá se recusar a aplicar o medicamento de que necessita a Agravante, que pode ter o seu nome negativado. Ressalta que este eg. Tribunal de Justiça considera nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento não convencional imprescindível à preservação da vida do segurado. Acrescenta que o indeferimento da cobertura do procedimento pelo Agravado ocorreu após ter sido ministrada a medicação off label, de modo que era impossível saber previamente da negativa e necessidade de custeio individual dos valores. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Agravado que custeie a quimioterapia realizada no dia 18.12.2023, com vencimento no dia 11.1.2024, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O preparo foi devidamente comprovado (Id. 54859106). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada visa proteger direito prestes a ser molestado. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede a Agravante que o Agravado pague o tratamento de quimioterapia realizado no dia 18.12.2023, com vencimento no dia 11.1.2024, e que foi recusado pelo plano de saúde. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analisando os documentos juntados aos autos de origem e o relatório médico, afere-se que a doença que acomete a Agravante é progressiva e de extrema gravidade, de modo que a interrupção do tratamento poderá levá-la a óbito. O motivo da recusa pelo Agravado é a ausência de previsão do uso do medicamento em sua bula para a doença que acomete a Agravante, ou seja, uso off label, entretanto, o tratamento que lhe foi prescrito é necessário para o restabelecimento da saúde da Agravante, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Como se sabe, não cabe ao plano de saúde delimitar os medicamentos que têm cobertura contratual, porquanto a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. De fato, não se mostra legítimo o plano de saúde negar ao segurado o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de ausência de comprovação de sua eficácia, pois compete apenas ao médico que acompanha a paciente estabelecer a terapêutica mais apropriada para a doença. Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob o argumento de que não é a indicada para a doença de que padece o segurado (protocolo off label), já que o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo seu médico. Na hipótese em exame, constata-se que embora a medicação já tenha sido ministrada à Agravante, ainda persiste o periculum in mora, tendo em vista que poderá ser impedida de continuar o tratamento se não for paga a fatura, podendo, inclusive, ter seu nome negativado. Ademais, não se mostra plausível exigir da Agravante que pague a medicação questionada em momento de fragilidade e/ou aguardar o julgamento final da ação para solucionar a questão, simplesmente porque o plano de saúde entendeu inadequado o tratamento solicitado quando presentes os requisitos da tutela de urgência, tanto é que foi deferido pelo Juiz Plantonista na decisão Id. 183024233 o custeio da segunda sessão de quimioterapia realizada no dia 8.1.2024. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que custeie a sessão de quimioterapia realizada no dia 18.12.2023, em três dias, sob pena de aplicação da multa diária de R$ 10.000,00. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora